Tribunal: TJSP
Processo: 2147268-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL REFERENTE AO MONTANTE CONTROVERSO DO DÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – OFÍCIO PRECATÓRIO REFERENTE AO MONTANTE INCONTROVERSO CUJA EXPEDIÇÃO JÁ FOI DETERMINADA – PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERSO, CONTUDO, QUE NÃO PRESCINDE DO TRÂNSITO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL REFERENTE AO MONTANTE CONTROVERSO DO DÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – OFÍCIO PRECATÓRIO REFERENTE AO MONTANTE INCONTROVERSO CUJA EXPEDIÇÃO JÁ FOI DETERMINADA – PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERSO, CONTUDO, QUE NÃO PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO, UMA VEZ QUE O RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO TRATA DA DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À ESPÉCIE – PRECEDENTE DESTA C. CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.